Tribunal: TJDFT
Processo: 0716991-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716991-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS NOVAIS DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por JOSE CARLOS NOVAIS DA SILVA em face de BANCO DE BRASÍLIA S.A. ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, na ação de conhecimento com restituição de indébito n. 0702651-91.2025.8.07.0009, indeferiu o pedido para a interrupção dos descontos em conta bancária, bem como para que seja determinada a restituição de valores debitados desde a data do requerimento de inibição de descontos, nos seguintes termos (ID 229468565 na origem): Defiro a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor. Mantenha-se a anotação. Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de concessão de tutela provisória para que seja determinada ao requerido a interrupção dos descontos em conta bancária, bem como para que seja determinada a restituição de valores debitados desde a data do requerimento de inibição de descontos, sob pena de multa. Decido. No momento, há que se reconhecer que a revisão pretendida deve ser submetida ao devido contraditório, não havendo risco de perecimento de direito que justifique a concessão da tutela provisória. Assim, indefiro os pedidos de antecipação da tutela provisória de urgência Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para cumprimento no(s) endereço(s): Nome: BRB BANCO DE BRASILIA SA Endereço: QUADRA 1 BLOCO E, Lt 24, ED. BRASÍLIA, SETOR BANCARION SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 70072-900 O Agravante alega que: (i) é correntista do Banco de Brasília (BRB), contratando diversos empréstimos ao longo do tempo; (ii) devido à concessão de crédito considerada irresponsável, teve seu salário comprometido com o pagamento dessas dívidas; (iii) inconformada com os descontos automáticos em sua conta salário, tentou revogar a autorização para débito, com base no Tema 1085 do STJ e na Resolução no 4.790 do Bacen, que garantem ao correntista o direito de cancelar essa autorização a qualquer momento; (iv) o pedido não foi atendido e os descontos continuam sendo realizados diretamente na conta salário; (v) embora a dívida seja legítima enquanto houver autorização, a revogação expressa do consumidor deve ser respeitada, e o banco não pode impor exigências não previstas em lei para dificultar o cancelamento, sob pena de violar o princípio da boa-fé objetiva; (vi) segundo o art. 8o da Resolução no 4.790 do Bacen, o pedido deveria ter sido atendido em até dois dias úteis, o que não ocorreu. Invoca o Tema 1085 do STJ e a Resolução no 4.790 do Bacen, além da dignidade da pessoa humana, do art. 7o, X da CF/88. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de suspender a cobrança de todos os débitos de contratos de empréstimos realizados automaticamente na conta. No mérito, requer a reforma da decisão. As custas de preparo não foram recolhidas, em face da concessão de gratuidade na origem. É o relatório. DECIDO. Dos pressupostos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. As custas de preparo não foram recolhidas, em face da concessão de gratuidade na origem. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifico na presente hipótese a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Em relação à probabilidade de provimento do recurso, o Superior Tribunal de Justiça, analisando a “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”, firmou no Tema Repetitivo 1.085 a liceidade dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. Assim, previu o cancelamento, que deverá ser formalizado perante a instituição financeira, de acordo com a regra do art. 6o, da Resolução CMN n. 4.790/2020, do BACEN. Com isso, em tese, o ordenamento jurídico vigente permite ao mutuário revogar a autorização de débito em conta corrente, desde que devidamente comunicado à instituição financeira, o que parece ser a hipótese dos autos, uma vez que o Agravante alega ter informado ao banco, sem obter resposta até a presente data. Destaca-se que o caso em questão configura relação de consumo, visto que se tem de um lado um consumidor de serviços bancários e de outro um banco, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, amoldando-se ao Enunciado n. 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Com isso, considero fidedigna a alegação do Agravante a respeito da comunicação ao banco, para os fins de apreciação do pedido de efeito suspensivo. Em relação à prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o Agravante não poderá aguardar o julgamento do mérito do agravo, uma vez que os descontos continuam, de modo a prejudicar sua vida econômica e o sustento de sua família. No que diz respeito à irreversibilidade da medida, a situação pode ser retomada em eventual sucumbência do Agravante, de modo que os descontos poderão prosseguir. Trago ao conhecimento os seguintes acórdãos sobre o tema: Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Empréstimo. Descontos em conta corrente. Revogação da autorização. Possibilidade. Tema 1.085 do STJ. Recurso desprovido. I. Caso em exame. 1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de condenar o Réu a não realizar os descontos em conta corrente das parcelas dos contratos de empréstimo. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de o consumidor revogar a autorização de débito em conta corrente referente a contrato de empréstimo bancário e, em decorrência, suspender os descontos automáticos. III. Razões de decidir. 3. A relação jurídica configura relação de consumo, uma vez que a Ré é fornecedora de produtos e serviços, ao passo que a Autora é consumidora e destinatária final na cadeia de consumo, conforme arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990 e a Súmula 608, do STJ. 4. O STJ firmou a tese no Tema 1.085, segundo a qual são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. 5. O art. 6o da Resolução CMN n. 4.790/2020, do BACEN permite ao mutuário revogar a autorização de débito em conta corrente, desde que devidamente comunicado à instituição financeira, o que foi feito no caso, logo, os descontos realizados após a comunicação da revogação são ilegais, configurando ato ilícito, devendo ser suspensos. IV. Dispositivo e tese. 6. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “É possível, com fundamento no Tema 1.085 do STJ e no art. 6o da Resolução CMN n. 4.790/20 do BACEN, a revogação a autorização de débito em conta corrente, desde que devidamente comunicado à instituição financeira, sendo ilegais os descontos realizados após a comunicação, devendo ser suspensos”. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o. CC, art. 186. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07455804020238070000, Rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, 20/03/2024. (Acórdão 1979464, 0705955-35.2024.8.07.0009, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Empréstimo. Descontos em conta corrente. Revogação da autorização. Possibilidade. Tema 1.085 do STJ. Recurso provido. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos em conta corrente das parcelas dos contratos de empréstimo. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de suspender liminarmente os descontos promovidos em conta corrente, relativos a contrato de empréstimo bancário, trazendo como pano de fundo a discussão sobre a revogação de autorização de débitos em conta corrente. III. Razões de decidir. 3. A relação jurídica configura relação de consumo, uma vez que a Ré é fornecedora de produtos e serviços, ao passo que a Autora é consumidora e destinatária final na cadeia de consumo, conforme arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990 e a Súmula 608, do STJ. 4. O STJ firmou a tese no Tema 1.085, segundo a qual são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. 5. O art. 6o da R. CMN n. 4.790/2020, do BACEN permite ao mutuário revogar a autorização de débito em conta corrente, desde que devidamente comunicado à instituição financeira, o que foi feito no caso, logo, os descontos realizados após a comunicação da revogação são ilegais, configurando ato ilícito, devendo ser suspensos. IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “O art. 6o da Resolução CMN n. 4.790/2020, do BACEN, permite ao mutuário revogar a autorização de débito em conta corrente, desde que devidamente comunicado à instituição financeira”. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o. R. CMN 4.790/2020, BACEN, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07455804020238070000, Rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, 07/03/2024. (Acórdão 1976788, 0748046-70.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.) Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado OTÁVIO RIBEIRO COSTA NETO (OAB 68.773), com endereço profissional em Ed. Office 300, SIG, Quadra 06, Lote 2380, Sala 110, Brasília – DF, CEP: 70610-460, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de maio de 2025 17:37:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador